Tribunal: CARF
Processo: 10850.720381/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720381/2013-12
ACÓRDÃO
3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PRAZO.
DCOMP
RETIFICADORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de 5 (cinco) anos se inicia na data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. CONCEITO DE INSUMO. RESP 1.221.170.
O conceito de insumo foi fincado pelo resultado proferido no Recurso
Especial 1.221.170, com objetivo de delimitar o que confere o direito ao
crédito das contribuições sociais PIS e Cofins, quando utilizados no
processo produtivo do contribuinte ou em sua prestação de serviços,
sendo essencial e relevante todo montante utilizado especificamente nesse
recorte da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS.
POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados ao tratamento das matérias-primas e produtos
inacabados são custos de produção (em fases da industrialização)
relacionados com a aquisição dos insumos, essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito ao crédito relativamente às despesas com frete
no transporte interno de cana de açúcar.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da DRF
em São José do Rio Preto/SP, emitido em 13/06/2014, que reconheceu parcialmente o direito
creditório de Cofins (código 5856), no valor de R$ 85.524,06, do período de 08/2007, do valor
pleiteado de R$ 282.209,12, e, em consequência, homologou parcialmente as compensações
declaradas na Dcomp no 03190.15688.250113.1.7.04-3699.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-67.514, da 3a Turma da DRJ/CTA.
Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da
DRF em São José do Rio Preto/SP, emitido em 13/06/2014, que reconheceu
parcialmente o direito creditório de Cofins (código 5856), no valor de R$
85.524,06, do período de 08/2007, do valor pleiteado de R$ 282.209,12, e, em
consequência, homologou parcialmente as compensações declaradas na Dcomp
no 03190.15688.250113.1.7.04-3699.
O crédito solicitado é decorrente de pagamento de Cofins (código 5856), de
08/2007, conforme DARF no valor de R$ 874.205,39, que foi vinculado ao débito
de contribuição apurado no mês de R$ 988.232,50, informado no Dacon
retificador e na DCTF retificadora do período, considerando também uma
compensação declarada de R$ 114.027,11 , por meio da Dcomp no
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
3
00050.32542.060907.1.3.04-4609, resultando num pagamento a maior de R$
282.209,12.
Em decorrência da análise procedida pela autoridade fiscal, com base memórias
de cálculo, planilhas, documentos fiscais e escrituração fiscal e contábil
apresentados pela contribuinte, constatou-se que o aumento dos créditos a
descontar do valor apurado da contribuição e que motivou a glosa deu-se por não
haver autorização na legislação de regência para desconto de créditos relativos a
bens e serviços que não são considerados insumos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, como no caso
de: 1) aquisição de combustível, porque a incidência da contribuição sobre o óleo
diesel é concentrada (incidência monofásica) no produtor ou importador e por
não se tratar de insumo destinado à produção do açúcar e do álcool; 2) aquisição
de bens do imobilizado, utilizado em processo produtivo (processo agrícola)
distinto da produção do açúcar e do álcool; 3) apropriação de depreciação, de
bens do ativo imobilizado utilizados no transporte de matéria-prima, ou seja, não
aplicados na fabricação dos produtos destinados à venda; 4) pagamento de frete,
no transporte de matéria-prima, ou seja, não relacionado às operações de venda
de produtos fabricados; 5) aquisição de energia elétrica, para a utilização em
processo produtivo (processo agrícola), inclusive não produtivos, distinto da
produção do açúcar e do álcool; 6) aquisição de serviços, utilizados em processo
produtivo (processo agrícola), inclusive não produtivo, portanto, não aplicados na
fabricação dos produtos fabricados destinados à venda; 7) partes e peças,
utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola); e 8) locação de
máquinas e equipamentos, utilizados em processo produtivo distinto (processo
agrícola), inclusive não produtivos, da produção do açúcar e do álcool.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 24/07/2014, onde requer inicialmente a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional, e ressalta a tempestividade da contestação, de acordo com
art. 23, § 2o, III, b, do Decreto no 70.235, de 1972.
Suscita a homologação tática da compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei
no 9.430, de 1996, uma vez que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos entre a
entrega da Dcomp (no 17522.61506.170209.1.3.04-9527), efetuada em
17/02/2009, e a ciência do despacho decisório, ocorrida em 26/06/2014. Diz que
o prazo para a homologação não pode ser dado como interrompido ou suspenso,
nem mesmo pela entrega de eventuais declarações retificadoras, quanto mais
porque não houve alteração da origem dos créditos indicados na compensação,
mas apenas correções formais quanto aos valores dos créditos postulados.
No mérito, diz que o indeferimento da compensação pela autoridade fiscal viola o
princípio da não cumulatividade e a posição sedimentada pelo CARF em casos
semelhantes. A seguir, faz um breve histórico do regime não cumulativo do
PIS/Pasep e da Cofins, apontando a inconstitucionalidade das Leis no 10.637, de
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
4
2002, e no 10.833, de 2003, que não encontravam respaldo constitucional no
momento de sua edição.
Patente a inconstitucionalidade da vedação imposta pelo Fisco, na parte que
assegura o irrestrito exercício do princípio da não cumulatividade, destaca o
entendimento que vem consolidando no CARF, segundo o qual o conceito de
insumo deve ser entendido como toda mercadoria e serviço utilizados no
processo produtivo do estabelecimento e não apenas aqueles utilizados no
processo industrial.
Ressalta que o fundamento central do despacho decisório é que a fase agrícola de
sua atividade não se relaciona com o processo de fabricação dos produtos finais
(açúcar e álcool), razão pela qual todos os produtos e serviços utilizados nessa
fase não poderiam gerar o crédito de PIS e Cofins.
Segue com a análise das despesas citadas pela fiscalização cujos créditos foram
glosados:
- das despesas com óleo diesel: para o abastecimento de caminhões e tratores
que são utilizados no processo agrícola, que integra essencialmente o seu
processo produtivo, já que este não ocorre apenas na sua unidade industrial, mas
no próprio campo, com a plantação e colheita da cana-de-açúcar. Há necessidade
de preparo do solo, plantio, colheita, transporte das matérias-primas no campo
até os caminhões que as transportam até as indústrias;
- despesas na locação de bens e aquisição de insumos, equipamentos, energia
elétrica e serviços utilizados no processo agrícola: são todos essenciais à sua
atividade produtiva, que são utilizados no processo agrícola, usados diretamente
na fabricação de açúcar ou álcool, uma vez que o processo de industrialização
desses produtos passa por diversas etapas, dentre as quais o preparo do solo, o
plantio da cana, a colheita, o transporte para a Usina, análise laboratoriais,
moagem, dentre outras;
- despesa de frete e depreciação de bens: para a industrialização do açúcar e do
álcool é indispensável que ocorra o transporte da matéria-prima das fazendas nas
quais são plantadas e colhidas, ainda que a plantação seja própria, para a unidade
industrial, sendo também essencial o transporte para remessa de matérias-primas
e açúcar para análise laboratorial, bem como para estocagem do açúcar que será
destinado à venda e entregue aos clientes na medida em que for efetivamente
comercializado.
Por fim, protesta pela posterior juntada de eventuais documentos suplementares,
realização de diligências e perícia, formulando os quesitos a serem respondidos, a
fim de que seja comprovado o direito de crédito e a regularidade da compensação
efetuada.
É o relatório.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
5
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 NULIDADE. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Editada a norma legal, o controle de constitucionalidade fica sob o controle
jurisdicional e não administrativo.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. DCOMP RETIFICADORA. NÃO OCORRÊNCIA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de 5 (cinco) anos se inicia na data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É prescindível o pedido de perícia quando se tratar de matéria que não exige
conhecimento técnico específico diferente da análise que deve ser realizada pela
autoridade reconhecimento do crédito.
administrativa competente para o ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de apuração:
01/09/2017 a 30/09/2017 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade
(agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que
será destinado à venda, também devem ser considerados como integrantes da
cadeia produtiva da pessoa jurídica, para efeito de creditamento das
contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PARTES E
PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
6
Somente os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma
das etapas do processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na
manutenção de bens do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela produção de
insumo ou de bens podem ser considerados como insumos geradores de créditos
das contribuições não cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
ENERGIA ELÉTRICA. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
É permitido o aproveitamento de crédito sobre gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito de despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Os encargos de depreciação para serem passíveis de utilização como crédito
devem estar vinculados a máquinas, equipamentos ou veículos utilizados pela
pessoa jurídica em seu processo produtivo.
FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
despesas efetuadas com fretes contratados e/ou serviços relacionados com o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos
industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa
jurídica, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins
e do PIS/Pasep.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
.III. DA NECESSÁRIA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO .III. A. DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO
.III. b. DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE CONCEITO DE
INSUMO
.III. c. DAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE INTERNO DE
MERCADORIAS E MATÉRIAS PRIMAS
.III. d. DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO “SEM DESTINAÇÃO PARA A ATIVIDADE PRODUTIVA”
.IV. PEDIDOS
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
7
Pelas razões expostas, requer-se o reconhecimento da homologação tácita da
compensação ou, caso assim não se entenda, o que se admite apenas para
argumentar, o integral provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido
nos pontos atacados, para reconhecer a procedência da integralidade do crédito
indicado nas declarações de compensação e extinguir os débitos compensados, na
forma do art. 156, II do CTN.
Com base no princípio da verdade material, a Recorrente protesta pela
determinação das diligências necessárias, para que sejam elucidadas eventuais
matérias acerca do direito de crédito e a regularidade das compensações
efetuadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO
A recorrente defende que a declaração de compensação foi entregue no dia
17.02.2009 (DCOMP n.o 17522.61506.170209.1.3.04-9527). Nesta declaração foram indicadas
todas as informações relativas ao crédito utilizado e o débito compensado, de forma a possibilitar
a averiguação, pela Autoridade Fiscal, da validade e da suficiência do crédito. Entretanto, a
Requerente foi intimada do despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
apenas em 26.06.2014, quando já transcorrido o prazo do art. 74, §5o da Lei n.o 9.430/96. No
caso, portanto, a Autoridade efetuou a homologação após o transcurso do prazo de cinco anos, o
que importa dizer que ocorreu a homologação tácita do lançamento e que o débito compensado
deve ser considerado definitivamente extinto.
A declaração de compensação foi entregue pela Recorrente no dia 17.02.2009
(DCOMP n.o 17522.61506.170209.1.3.04-9527). Nesta declaração foram indicadas
todas as informações relativas ao crédito utilizado e o débito compensado, de
forma a possibilitar a averiguação, pela Autoridade Fiscal, da validade e da
suficiência do crédito.
Entretanto, a Requerente foi intimada do despacho decisório que homologou
parcialmente a compensação apenas em 26.06.2014, quando já transcorrido o
prazo do art. 74, §5o da Lei n.o 9.430/96. No caso, portanto, a Autoridade efetuou
a homologação após o transcurso do prazo de cinco anos, o que importa dizer que
ocorreu a homologação tácita do lançamento e que o débito compensado deve
ser considerado definitivamente extinto.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
8
No entanto, verifica-se que a Dcomp no 03190.15688.250113.1.7.04-3699, objeto
do Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, foi transmitida em 25/01/2013 e a
ciência à contribuinte do referido despacho se deu em 26/06/2014, resta evidente que não
ocorreu a homologação tácita da compensação declarada, com a extinção do crédito tributário
correspondente.
Assim, conforme detalhado pela DRJ, “na verdade, o que quer a interessada é que
se tome como termo inicial para a contagem do prazo para a homologação tácita a data da
entrega da Dcomp original no 17522.61506.170209.1.3.04-9527, efetuada em 17/02/2009.
Contudo, tendo sido essa Dcomp retificada pela de no 09560.40374.251012.1.7.04-9211, que
posteriormente foi retificada pela Dcomp no 03190.15688.250113.1.7.04-3699, não mais tem
validade, por isso, não teria qualquer fundamento a análise pela autoridade administrativa de
créditos pleiteados e de débitos ali declarados que foram substituídos por novos valores em
decorrência da transmissão de Dcomp retificadora. Os dados que se analisam, portanto, são os
constantes da Dcomp ativa no sistema, de no 03190.15688.250113.1.7.04-3699, e não os da
Dcomp retificada de no 17522.61506.170209.1.3.04-9527.
Logo, uma vez que a Dcomp no 03190.15688.250113.1.7.04-3699, objeto do
Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, foi transmitida em
25/01/2013 e a ciência à contribuinte do referido despacho se deu em
26/06/2014, resta evidente que não ocorreu a homologação tácita da
compensação declarada, com a extinção do crédito tributário correspondente.
Na verdade, o que quer a interessada é que se tome como termo inicial para a
contagem do prazo para a homologação tácita a data da entrega da Dcomp
original no 17522.61506.170209.1.3.04-9527, efetuada em 17/02/2009. Contudo,
tendo sido essa Dcomp retificada pela de no 09560.40374.251012.1.7.04-9211,
que posteriormente foi retificada pela Dcomp no 03190.15688.250113.1.7.04-
3699, não mais tem validade, por isso, não teria qualquer fundamento a análise
pela autoridade administrativa de créditos pleiteados e de débitos ali declarados
que foram substituídos por novos valores em decorrência da transmissão de
Dcomp retificadora. Os dados que se analisam, portanto, são os constantes da
Dcomp ativa no sistema, de no 03190.15688.250113.1.7.04-3699, e não os da
Dcomp retificada de no 17522.61506.170209.1.3.04-9527.
No tocante à alegação de ocorrência da homologação tácita, vale citar que o art. 74,
§ 5°, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
estabelece o prazo para homologação das declarações de compensação, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
9
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação” (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Dessa forma, não houve homologação tácita da compensação, uma vez que deve
ser considerada a data de apresentação da Declaração de Compensação retificadora, em
25/01/2013, e a ciência da contribuinte acerca do referido despacho ocorreu em 26/06/2014,
portanto dentro do prazo legal de cinco anos.
CONCEITO DE INSUMO - ENTENDIMENTO DO STJ – RESP 1.221.170-PR
A recorrente tem por atividade a fabricação de açúcar, etanol, energia elétrica e
outros produtos derivados da cana-de-açúcar, como bagaço, óleo fusel, torta de filtro, dentre
outras, além de estabelecimentos (filiais) que têm como atividade o cultivo da cana-de-açúcar e a
industrialização, o empacotamento e o comércio atacadista de açúcar.
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que os gastos dispendidos nas atividades
anteriores à fabricação (atividade agrícola) do bem que será destinado à venda, ou seja, os gastos
com a produção da matéria-prima (no caso, a cana-de-açúcar) que será utilizada na produção do
bem final (açúcar, álcool, energia etc.), também devem ser considerados como integrantes da
cadeia produtiva da pessoa jurídica, para fins de aproveitamento de créditos na sistemática da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Resta verificar, contudo, se os gastos assim dispendidos nessa fase do sistema
produtivo da interessada enquadram-se no conceito de insumo, de acordo com o art. 3o, inciso II,
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, nos termos trazidos após o julgamento do REsp
no 1.221.170/PR pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ou, então, se estão
contemplados para a utilização dos respectivos créditos de acordo com demais incisos listados por
esse mesmo dispositivo legal.
DAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS E
MATÉRIAS PRIMAS
A DRJ manteve as glosas dos créditos tomados na aquisição de bens e serviços
utilizados no transporte para movimentação de matérias primas (cana de açúcar) e produtos finais
(açúcar) entre os diversos setores da indústria ou entre estabelecimentos da companhia. Assim
fixou o voto condutor do acórdão, verbis:
É fácil concluir que fretes relativos às transferências entre estabelecimentos da
mesma empresa, seja de produto acabado, seja de matéria-prima, seja de
insumos, representam meramente despesas operacionais da empresa.
O mesmo se reflete em transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para depósito ou centro de distribuição, ou para
estabelecimentos varejistas.
No entanto, a recorrente reitera que tais despesas relacionam-se a transporte de
produtos, atividade que integra de forma essencial e relevante o processo produtivo da
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
10
Recorrente. Ora, para a industrialização do açúcar e do álcool – produtos finais fabricados pela
Recorrente – é indispensável que ocorra o transporte da cana de açúcar (matéria prima) das
fazendas nas quais são plantadas e colhidas, ainda que a plantação seja da própria Recorrente,
para a unidade industrial, tudo para que seja prosseguido o processo produtivo.
Da mesma forma, é essencial o transporte para remessa de matérias primas e
açúcar para análise laboratorial, bem como para estocagem do açúcar que será
destinado à venda e entregue aos clientes na medida em que for efetivamente
comercializado. O mesmo ocorre com o transporte de matérias primas aos locais
em que se realiza manutenção das máquinas empregadas no processo produtivo.
É dizer, o processo produtivo da Recorrente não inicia apenas na sua unidade
industrial, mas no próprio campo, com a plantação e colheita da cana de açúcar e
o sucessivo transporte para industrialização.
Nesse ponto, vale registrar que os transportes internos realizados pela Recorrente
não são feitos por mera opção ou conveniência, mas como decorrência lógica da
natureza da sua atividade produtiva. Como exemplo, tem-se o transporte da cana
de açúcar da lavoura até a indústria; sendo a cana de açúcar plantada e colhida no
campo, há de ser transportada até a unidade industrial para a fabricação dos
produtos finais.
Com efeito, não faz qualquer sentido negar o crédito da Recorrente,
exclusivamente pelo fato de que o insumo transportado é de produção própria ou
não decorre da operação de venda final. As despesas com o frete oneram o
produto final fabricado pela Recorrente e, por isso, devem gerar o
correspondente crédito de PIS e COFINS, para alcançar o objeto do princípio da
não cumulatividade.
Em resumo, o fato de servir para transportar cana de açúcar produzida pela
própria Recorrente ou produtos e insumos entre os setores do estabelecimento
da Recorrente não descaracteriza a natureza de insumo do transporte.
Assim, considerando que o conceito de insumo foi fincado pelo resultado proferido
no Recurso Especial 1.221.170, com objetivo de delimitar o que confere o direito ao crédito das
contribuições sociais PIS e Cofins, quando utilizados no processo produtivo do contribuinte ou em
sua prestação de serviços, sendo essencial e relevante todo montante utilizado especificamente
nesse recorte da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
Portanto, considerando o conceito de essencialidade definido pelo STJ, se o frete é
essencial para que o insumo (cana) chegue à fábrica, ele se torna passível de crédito.
Ademais, para a industrialização do açúcar e do álcool – produtos finais fabricados
pela Recorrente – é indispensável que ocorra o transporte da cana de açúcar (matéria prima) das
fazendas nas quais são plantadas e colhidas, ainda que a plantação seja da própria Recorrente,
para a unidade industrial, tudo para que seja prosseguido o processo produtivo.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
11
Da mesma forma, é essencial o transporte para remessa de matérias primas e
açúcar para análise laboratorial, bem como para estocagem do açúcar que será destinado à venda
e entregue aos clientes na medida em que for efetivamente comercializado. O mesmo ocorre com
o transporte de matérias primas aos locais em que se realiza manutenção das máquinas
empregadas no processo produtivo.
Isso porque o processo produtivo da Recorrente não inicia apenas na sua unidade
industrial, mas no próprio campo, com a plantação e colheita da cana de açúcar e o sucessivo
transporte para industrialização.
Assim, verifica-se que os transportes internos realizados pela Recorrente não são
feitos por mera opção ou conveniência, mas como decorrência lógica da natureza da sua atividade
produtiva. Como exemplo, tem-se o transporte da cana de açúcar da lavoura até a indústria;
sendo a cana de açúcar plantada e colhida no campo, há de ser transportada até a unidade
industrial para a fabricação dos produtos finais.
Dessa forma, verifica-se que os gastos relacionados ao transporte de cana de açúcar
são custos de produção (em fases da industrialização) relacionados com a aquisição dos insumos,
essenciais e relevantes, com crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.
Nessa linha de entendimento, verifica-se que as despesas relacionadas ao
transporte interno de cana de açúcar são passíveis de creditamento de PIS e COFINS, devendo ser
revisto o acórdão neste ponto. No entanto, no que tange ao frete de produtos acabados,
permanece a glosa, em razão da aplicação da Súmula CARF no 217, a qual veda a apropriação de
créditos de PIS e de Cofins sobre fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica.
DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO “SEM DESTINAÇÃO PARA A ATIVIDADE PRODUTIVA”
A DRJ manteve a glosa de créditos decorrentes de despesas com locação de
equipamentos e bens do ativo imobilizado empregados em reformas e melhoramentos
indiretamente ligados ao processo produtivo, posto que não se enquadrariam no conceito trazido
pelo dispositivo legal para utilização nas atividades da empresa. Eis os trechos do acórdão que
reproduzem este entendimento, verbis:
Bens do Imobilizado Também foram glosados créditos de R$ 10.240,10 (92,77%
de R$ 11.038,64), conforme planilha de “CRÉDITOS INDEVIDOS NA AQUISIÇÃO DE
BENS DO IMOBILIZADO”, anexada a “DOCUMENTOS DIVERSOS – OUTROS –
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS INDEVIDOS DE IMOBILIZADO “ (fl. 315), por terem
sido aplicados no processo agrícola e outras atividades, que não as relacionadas à
produção de açúcar e álcool.
Contudo, em relação aos produtos, peças e serviços aplicados em implementos e
equipamentos agrícolas, irrigação, agricultura de precisão e colhedora, devem ser
restabelecidos os créditos de R$ 4.597,53 (R$ 65.208,30 x 7,6% * 92,77%).
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
12
Por outro lado, mantém-se as glosas de créditos de R$ 5.642,57 (80.030,60 x 7,6%
x 92,77%), pela utilização dos produtos, peças e serviços em projeto melhorias
operacionais, fábrica de adubo, projeto duplicação Cruz Alta e empacotamento e
expedição, que não tem destinação à atividade produtiva da contribuinte.
(...)
Locação de Máquinas e Equipamentos Por outro lado, a locação de guindaste,
serra circular e betoneira para utilização em reforma do escritório central, bem
como escavação mecânica e colocação de piso cerâmico também em projeto de
reforma do escritório central, considerando tratar-se de construções e/ou
edificações, não se enquadra no conceito trazido pelo dispositivo legal para
utilização nas atividades da empresa, devendo, portanto, ser mantida a glosa de
R$ 1.579,32 (R$ 22.398,26 x 92,77% x 7,6%).
No entanto, a recorrente defende que o singelo argumento de não enquadramento
da hipótese de creditamento na legislação não mais sobrevive, conforme reconheceu o próprio
acórdão recorrido ao analisar outros itens da Manifestação de Inconformidade. Trata-se de
argumento obsoleto, na medida em que o critério para se aferir a possibilidade do creditamento
concerne à essencialidade e relevância no âmbito do processo produtivo.
Na espécie, como visto, as despesas objeto da glosa, seja no tocante à locação
dos equipamentos, seja na aquisição de bens do ativo imobilizado, relacionam-se
com a atividade produtiva, notadamente porque essenciais e relevantes para a
execução da atividades industrial. Basta notar que estão comprovadamente
relacionados
com
“matéria-prima”,
“planejamento
agrícola”
e
“moto
mecanização”, “ampliação escritório central“ e “desenvolvimento humano e
organizacional”, dentre outras.
No que concerne às despesas relacionadas a “matéria-prima”, “construção de
fábrica de adubo”, e “empacotamento e expedição”, é nítida a estreita relação
dos bens e despesas com a atividade fim da Recorrente e, pois, inegável a
“essencialidade” assim considerada no precedente firmado pela Corte na
sistemática dos recursos repetitivos.
Quanto às demais despesas, resta claro que, estão igualmente ligadas à atividade
produtiva da Recorrente, na medida em que são relevantes para propiciar uma
maior produtividade, mesmo de modo indireto, como a capacitação dos
colaboradores (“desenvolvimento humano e organizacional”) ou melhoria das
instalações administrativas.
Ora, não faz qualquer sentido exigir que o contribuinte se abstenha de tomar
créditos sobre determinadas despesas que lhe conferirão maior eficiência e
competitividade no segmento de mercado em que atua, despesas, portanto,
claramente relevantes e essenciais, sendo temeroso de que venha a sofrer glosas
de viés subjetivo e sem qualquer razoabilidade.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
13
Assim, à luz do quanto decidido no acórdão recorrido e dos demais elementos
constantes dos autos, competia à Recorrente o esclarecimento acerca das conclusões apontadas
pela DRJ, bem como a comprovação efetiva do direito alegado, mediante o detalhamento das
despesas com locação de equipamentos, bens do ativo imobilizado e produtos intermediários, de
modo a possibilitar a aferição de sua essencialidade e relevância para a execução da atividade
industrial, o que não ocorreu.
Com efeito, a Recorrente limita-se a reiterar, de forma genérica, a alegada
essencialidade e relevância das referidas despesas, sem demonstrar, de maneira concreta, a
imprescindibilidade desses dispêndios para o desenvolvimento de suas atividades.
No caso concreto, não foram apresentados argumentos específicos ou elementos
probatórios aptos a evidenciar eventual equívoco no acórdão recorrido, tendo a Recorrente
restringido suas razões recursais à reprodução das mesmas alegações já deduzidas na
manifestação de inconformidade.
Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão proferida pela DRJ
quanto ao tópico supracitado.
Quanto ao pedido de diligência, como bem detalhado pela DRJ, não se vislumbra tal
necessidade, por considerá-la prescindível para a solução da controvérsia, nos termos do que
dispõe o art. 18, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de
1993. Isso porque a realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do Julgador, o que não é o caso dos presentes autos,
pois, como restou consignado neste Voto, a discussão está afeta apenas à interpretação e à
aplicação da legislação que comanda o regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e
Cofins, para efeito de ressarcimento e/ou compensação, de acordo com as provas e documentos
trazidos aos autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reconhecer o direito ao crédito relativamente às despesas com
transporte interno de cana de açúcar.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.254 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720381/2013-12
14

Fl. 481
DF CARF MF
Original